Tribunal: TJPA
Processo: 0809717-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809717-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA

PROCURADOR: ROGERIO NASCIMENTO SAMPAIO

AGRAVADO: KATIA MARIA SENA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA
. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. TÍTULO INEXEQUIVEL. ART. 525 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o crédito exequendo no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

2.

Consoante o art. 525 do CPC que trata da impugnação ao cumprimento de sentença, é possível ao executado alegar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

3.

É de fácil constatação que a multa prevista pelo Juízo Monocrático e limitada pelo voto do recurso de apelação, incidiria apenas e tão somente a partir da data de encerramento do prazo de validade do concurso, até mesmo porque existe inúmeras jurisprudência firmando entendimento de que a Administração tem a discricionariedade para definir em que momento, durante o prazo de validade do concurso, realizará a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas, condição que, inclusive, foi efetivamente pontuada no voto desta Relatora;

4.
O prazo de validade do Concurso Público só se encerrou em 09/04/2018. A agravada foi nomeada em 10/04/2018. Assim, não houve sequer um dia de descumprimento da ordem judicial, logo, descabida qualquer aplicação de penalidade de multa e, logo, inexistente qualquer valor a ser executado por descumprimento de ordem judicial;

5. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos do Mandado de Segurança – fase de CUMPRIMENTO DE SENTEÇA (proc. nº 0000427-40.2016.8.14.0076), tendo como agravada, a exequente
KÁTIA MARIA SENA DOS SANTOS
, com o seguinte teor:

(...)
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, e fixo o crédito exequendo no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual deverá ser atualizado novamente por ocasião do efetivo depósito.
”

Inconformado com os termos decisórios, o Agravante interpôs o presente recurso. (id nº 6273548 - Pág. 1/11)

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente argumenta que a agravada impetrou Mandado de Segurança, pretendendo nomeação e posse no cargo de Engenheiro Agrônomo, cuja sentença de mérito lhe foi favorável.

Assevera que o recurso de apelação interposto pelo ente municipal foi recebido no duplo efeito, cujo voto manteve o teor da sentença, apenas minorando o valor da multa para R$ 1.000,00 (um mil reais) diários e limitando a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), caso houvesse atraso no cumprimento da nomeação, bem como reservou o cumprimento ao ente público.

Menciona que o voto transitou em julgado e, retornando ao primeiro grau, ocasião em que a parte interessada entrou com pedido de Cumprimento de Sentença, executando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja impugnação foi rejeitada, nos termos acima transcrito.

Destaca que em sua impugnação fundamentou corretamente sua peça no inciso III, do artigo 525 do CPC, demonstrando que o título em que se funda o pedido da exequente é inexequível e até mesmo inexistente, visto que nuca ocorreu, não podendo ser confundido os argumentos probatórios da impugnação como reexame de mérito.

Ao final requer o conhecimento provimento do presente recurso para reformar a decisão impugnada, ou subsidiariamente que seja o valor da multa retificado, devendo ser enquadrado no limite temporal indicado pela própria exequente (10 dias), e no limite monetário estipulado na decisão de segundo grau, reduzindo o valor cobrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura que verificou minha prevenção no feito em razão do recurso de apelação sob o nº 0000427-40.2016.8.14.0076, e determinou sua redistribuição.

Coube-me o feito por redistribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso, suspendendo a eficácia da decisão que julgou improcedente a impugnação ao Cumprimento de Sentença. (id nº
6370412 - Pág. 1/3
)

O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso. (id nº
7248609 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos. (id nº 8162510 - Pág. 1/4)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

M É R I T O

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o crédito exequendo no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Consoante o art. 525 do CPC que trata da impugnação ao cumprimento de sentença, é possível ao executado alegar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, senão vejamos:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Acerca do tema é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

(...) para que a execução forçada se legitime, não basta existir um título que formalmente se enquadre no rol do art. 515. É necessário ainda que se atenda ao requisito da exigibilidade atual da obrigação cuja existência foi certificada na decisão judicial. É que a execução somente pode ser instaurada quando o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível prevista em título executivo (art. 786). Assim, a exequibilidade pressupõe a dupla ocorrência (i) do título executivo e (ii) do inadimplemento, pois só com essa concomitância, o ingresso ao juízo executivo se dará com o fito de realizar obrigação exigível, e o provimento judicial satisfativo se apresentará alcançável pelo exequente.

Nula, de tal sorte, será a execução proposta com base em título executivo que não corresponda a obrigação exigível (art. 803, I) ou, quando a obrigação nele definida dependa de condição ainda não cumprida pelo credor, ou de termo ainda não ocorrido (art. 803, III)". (Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. 49.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 80)

Dessa forma, tratando-se de obrigação inexigível, o título que a embasa será inexequível.

Em análise ao caso concreto, observo que assiste razão ao agravante, porquanto o voto proferido, em nenhum momento aplicou a penalidade de multa, apenas limitando o seu valor. Vejamos a parte dispositiva do voto:

Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DESTA APELAÇÃO, reformando-se a sentença recorrida apenas para reduzir o valor da multa diária fixada para R$ 1.000,00 (mil reais), no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a contar da data em que se encerrou o prazo de validade do concurso público, e a recair exclusivamente sobre a Fazenda Pública Municipal de Acará.

É de fácil constatação que a multa prevista pelo Juízo Monocrático e limitada pelo voto do recurso de apelação, incidiria apenas e tão somente a partir da data de encerramento do prazo de validade do concurso, até mesmo porque existe inúmeras jurisprudência firmando entendimento de que a Administração tem a discricionariedade para definir em que momento, durante o prazo de validade do concurso, realizará a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas, condição que, inclusive, foi efetivamente pontuada no voto desta Relatora.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravada foi nomeada em 10 de abril de 2018 (Portaria de nomeação nº 077/2018, juntada na pág. 257 do processo eletrônico). Ainda, o edital de homologação do resultado do Concurso Público CPMA 001/2012 foi publicado em 09/04/2014, cujo prazo foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, em 07/04/2016 (Decreto Municipal nº 06/20016 – pág. 188 do processo eletrônico). Assim, o prazo de validade do Concurso Público só se encerrou em 09/04/2018.

Ora, conforme já mencionado, se a agravada foi nomeada em 10/04/2018, não houve

sequer um dia de descumprimento da ordem judicial, logo, descabida qualquer aplicação de penalidade de multa e, logo, inexistente qualquer valor a ser executado por descumprimento de ordem judicial.

Logo,
o
requisito da “
probabilidade de direito” está plenamente demonstrado, bem como, o
requisito do “perigo da demora” também foi preenchido pelo agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
dou provimento ao recurso
,
suspendendo a eficácia da decisão julgou improcedente a impugnação ao Cumprimento de Sentença
, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
23 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/05/2022